Tribunal: TJDFT
Processo: 0714798-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
D E C I S Ã O Visto, etc., A parte agravante requer o deferimento do pedido de tutela provisória recursal para manter o feito em tramitação na Vara de origem. Atribuo efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de evitar remessa desnecessária dos autos de origem a outra Comarca, sem pronunciamento deste Colegiado. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. P. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora